Tribunal: TJES
Processo: 5000494-17.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-17.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XAVIER QUINTEIRO registrado(a) civilmente como FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI FONSECA
RECORRIDO: FARMACIA AGHATA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000494-17.2022.8.08.0062

ORIGEM:
Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE:
FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI FONSECA

RECORRIDO:
FARMACIA AGHATA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA RECUSA À VENDA DE PRODUTO DISPONÍVEL EM ESTOQUE. NEGATIVA DECORRENTE DE MERO ERRO HUMANO. NÃO CONSTATADA EVENTUAL CONDUTA COM VIÉS DISCRIMINATÓRIO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese tenha sido demonstrada a disponibilidade em estoque do produto solicitado via WhatsApp pela Recorrente (e reportado como “em falta” pela Recorrida), demonstrou a Recorrida que a situação foi ensejada por desinformação de seus sistemas internos, que indicavam a indisponibilidade do item, ao que se soma ainda a desatenção dos atendentes de loja, que não notaram a existência dos produtos solicitados no estabelecimento comercial.

(3). Nesse sentido, embora a venda do item tenha sido recusada pela Recorrida mesmo possuindo o produto disponível em loja, evidente que tal situação não transcorreu em razão de eventual conduta discriminatória e intencional por parte do estabelecimento, valendo o destaque, quanto ao ponto, do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Quando a autora informa os produtos que pretendia adquirir, é informada que o preço do leite “Aptamil 2” estava R$ 47,00 e a frauda estava “em falta”. O atendente ainda pergunta se poderia enviar o leite, em que pese a ausência da frauda. Havia, portanto, intenção de venda. A requerida justifica o equívoco, mediante juntada de livro contábil de ID 19175968, que em seus sistemas não constava estoque da frauda, embora na realidade a frauda estava em estoque, conforme fotografias juntadas aos autos pela autora. De fato, conforme suscitado pela autora, há previsão no Código de Defesa do Consumidor, no art. 39, II e IX, de que é abusiva a recusa de venda de produtos, na medida de suas disponibilidades de estoque. No entanto,
mencionada norma protege o consumidor de ações discriminatórias e intencionais do fornecedor de produtos e serviços de recusar atendimento ao consumidor
, mas, como dito, o caso foi de equívoco quando da análise, pelo atendente, se havia ou não a frauda em estoque.
Trata-se de um erro humano ao qual todos estão propensos a cometer
[...]”.

(4). Por isso, irretocável a sentença objurgada, inclusive no que se refere ao indeferimento do pedido de compensação por danos morais, haja vista que os fatos narrados consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)